Tribunal: TJDFT
Processo: 0076065-86.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR E VERÃO. CADERNETA DE POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 - Na espécie, tem-se que as alegações deduzidas pelo embargante, no sentido de que o acórdão teria incorrido em omissão, nada mais são do que a tentativa vã de rediscutir a matéria de fundo, já analisada quando do julgamento do recurso de apelação, o que não é possível de ser realizar na via estreita dos embargos declaratórios.
3 - O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pela parte, quando, em tese, os argumentos alinhavados não forem capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV, NCPC).
4 – Embargos de declaração desprovidos.